Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730249-44.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., IDE BORGES DOS SANTOS EMBARGADO: IDE BORGES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID. 77767444 e ID. 77910440. Retire-se o processo de pauta. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator